Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600228-62.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2026
Número: 0600228-62.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 27/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar nº 0600228-62.2026.6.16.0000,
ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face de L. R. N. Producoes
Audiovisuais Ltda (Obemdito), com fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE)
c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese, no dia 19/04/2026,
após o recebimento de informações/reclamações de filiados, o Representante constatou a
existência de propaganda eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol, veiculada pela
Representado, em seu site de noticias e rede sociais.. Eis: "TSE oficializa inelegibilidade do ex-
deputado deltan dallagnol.(Requer: liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e
sob pena de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste Juízo;seja expedido
ofício para que o Facebook exclua a publicação com o denunciado conteúdo negativo, presente no
seguinte link: ;seja ordenado que o Representado faça cessar a veiculação e compartilhamento das
postagens denunciadas nesta peça e cujo link foi devidamente apresentado;seja o Representado
proibida de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à público a publicação aqui
denunciada; bem como seja proibida de afirmar que Deltan está inelegível;o deferimento do pleito
liminar seja tornado definitivo, para todos os fins de direito;o Representado seja condenado a
reparar o dano por ela cometido, na forma específica, com a publicação da decisão judicial positiva
a respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos mesmos moldes e duração em que
elaborou o conteúdo irregular, que deve ser publicado nos mesmos canais usados por ela na sua
distribuição, sob pena de multa cominatória pelo descumprimento.).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
L. R. N. PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA (RECORRIDO)
MICHEL ELIAS DE AZEVEDO OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44914006
19/06/2026
09:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44914006 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.264

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0600228-62.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
SOCIEDADE: LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003780
RECORRIDO: L. R. N. PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA
ADVOGADO: MICHEL ELIAS DE AZEVEDO OLIVEIRA - OAB/PR82977
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

RAMO DO DIREITO: DIREITO ELEITORAL. CLASSE PROCESSUAL:
RECURSOS ELEITORAIS. ASSUNTO PRINCIPAL: LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
INELEGIBILIDADE.
ELEIÇÃO
2026. RECLAMAÇÕES
CONSTITUCIONAIS Nº 94.171/PR E 94.377/PR. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que julgou improcedente a
representação ajuizada em face de publicação jornalística.
2. O recorrente sustenta que a recorrida veiculou propaganda eleitoral
extemporânea negativa e notícia sabidamente falsa em desfavor de Deltan
Dallagnol, utilizando-se de certidão explicativa para afirmar sua
inelegibilidade e induzir o eleitorado a erro. Alega que a publicação deturpa
fatos pretéritos para incutir uma inelegibilidade definitiva que jamais foi
declarada, e que a liberdade de imprensa não se confunde com licença para
divulgar conclusões jurídicas fechadas em contexto pré-eleitoral. Requer o

Num. 44914006 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08
provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a
pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o conteúdo divulgado por L.
R. N. Produções Audiovisuais Ltda., intitulado “TSE oficializa inelegibilidade
do ex-deputado Deltan Dallagnol”, acompanhada da legenda “Documento
consolida decisões tomadas desde 2023 e encerra possibilidade de contestação
na Justiça Eleitoral”, (i) caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa,
(ii) ultrapassa os limites da liberdade de imprensa e expressão, e (iii) configura
a divulgação de fato sabidamente inverídico, capaz de justificar a intervenção
da Justiça Eleitoral para remoção do conteúdo e aplicação de sanções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade.
5. A caracterização de propaganda eleitoral negativa exige pedido explícito de
não voto ou ato que desqualifique pré-candidato, macule sua honra ou
imagem, ou divulgue fato sabidamente inverídico.
6. O conceito de "fato sabidamente inverídico", para fins de intervenção da
Justiça Eleitoral, restringe-se à mentira chapada, à falsidade absoluta e
desprovida de qualquer lastro factual, verificável de plano sem necessidade de
dilação ou interpretação complexa, conforme entendimento do STF e do
TRE/PR.
7. A atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações
que extrapolam os limites legais, como a veiculação de fatos sabidamente
inverídicos ou conteúdo desinformativo capaz de trazer lesão.
8. Embora a afirmação sobre inelegibilidade possa não ser juridicamente
precisa, o Supremo Tribunal Federal tem tratado situações semelhantes como
comentário político e de opinião expressada em linguagem leiga, não
verificando abuso de direito capaz de macular a honra do pré-candidato.
9. A jurisprudência não considera sabidamente inverídica a crítica que,
baseada em fatos reais, apresenta uma conclusão desfavorável ou interpretação
enviesada, pois críticas políticas, mesmo ácidas e contundentes, fazem parte do
jogo democrático.
10. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações nº
94.171/PR e nº 94.377/PR prioriza a liberdade de imprensa, a

Num. 44914006 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08
excepcionalidade da remoção de conteúdo jornalístico e a necessidade de
cautela na caracterização de propaganda eleitoral negativa quando a
publicação se funda em documentos oficiais ou decisões judiciais públicas,
mesmo quando tirados de contexto.
11. O conteúdo impugnado deve ser compreendido como exercício de
atividade jornalística sobre fato público de interesse político-eleitoral, ainda
que sujeito a críticas por sua linguagem ou interpretação jurídica, sem pedido
de não voto, imputação ofensiva autônoma ou demonstração de atuação
eleitoral coordenada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Tese de julgamento: 1. A caracterização de propaganda eleitoral antecipada
negativa exige pedido explícito de não voto ou ato que macule a
honra/imagem do pré-candidato ou divulgue fato sabidamente inverídico,
sendo este último restrito à falsidade absoluta e verificável de plano. 2. A
crítica jornalística baseada em fatos públicos e decisões judiciais, mesmo que
com interpretação jurídica imprecisa ou enviesada, não configura, por si só,
fato sabidamente inverídico ou abuso da liberdade de expressão.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; LEI Nº 9.504/97, art. 36; RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.608/2019, art. 25, § 1º; RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019, art.
27, § 1º e § 2º; REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANÁ, art. 40
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, REspe nº 060040842, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 11.06.2024.; TSE, AgR no REspe nº 060010671, Rel.
Min. Nunes Marques, j. 10.03.2026.; TSE, AgR no REspe nº 060001836/SP,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.05.2022.; TSE, AgR no REspe nº
060004534/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.03.2022.; STF, Rcl nº
94.171/PR.; STF, Rcl nº 94.377/PR, Rel. Min. Flávio Dino.; STF, ADI nº
4451.; STF, ADPF nº 130.

DECISÃO

Num. 44914006 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/06/2026

RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por Partido Novo Diretório Estadual - PR contra a sentença que
julgou improcedente a representação ajuizada em face de L. R. N. Produções Audiovisuais Ltda.,
afastando a alegada prática de propaganda eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol
e revogando a liminar anteriormente concedida.
Em suas razões recursais (id. 44902852), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) o texto montado
pela recorrida é fruto de uma atividade inventiva que não se coaduna com a atividade jornalística
informativa ou de crítica, não havendo o TSE confirmado a inelegibilidade de Deltan, tampouco
“oficializado o desfecho definitivo do processo que resultou no indeferimento da candidatura” com
a mera expedição de certidão explicativa; b) a “reportagem” mentiu ao afirmar que “TSE oficializa
a inelegibilidade do ex-deputado Deltan Dallagnol”, com o propósito de desprestigiar Deltan
Dallagnol e fomentar, de forma negativa, a desestima e reprovação social de sua pré-candidatura, o
que constitui ilícito eleitoral; c) não se pode, sob o manto de suposta liberdade de imprensa,
apresentar um texto completamente dissociado da realidade, com título chamativo que destaca
inelegibilidade inexistente, para, ao final, estabelecer que a matéria seria verdadeira simplesmente
por apresentar informações ao final; d) a recorrida utilizou-se de certidão explicativa, relativa ao
passado, para afirmar que Deltan estaria atualmente inelegível, induzindo o eleitorado a concluir
que sua situação jurídica impediria sua futura candidatura; e) as Reclamações citadas pela Suprema
Corte, assentando que as manifestações ali examinadas estavam ancoradas em fatos públicos,
decisão pública do TSE e documentos oficiais, sem criação autônoma de fato inverídico e sem
pedido explícito de não voto, não se aplicam ao presente caso, pois houve afirmação categórica de
inelegibilidade, o que não é notícia vinculada a órgão de imprensa, nem mera conclusão
interpretativa; f) a publicação não se limitou a reproduzir com fidelidade o conteúdo de uma decisão
pública, mas empregou uma certidão meramente explicativa para afirmar em tom categórico que a
inelegibilidade teria sido "oficializada” e “formalizada, de forma definitiva”, como se houvesse
pronunciamento judicial específico e inequívoco sobre a situação eleitoral futura de Deltan
Dallagnol; g) a sentença recorrida incorre em equívoco ao tratar a medida requerida como censura,
não se estando diante de controle prévio e abstrato de imprensa, mas repressão de conteúdo já
individualizado nos autos, apto a induzir o eleitorado em erro; h) a liberdade de imprensa não se
confunde com licença para divulgar conclusão jurídica fechada sobre inelegibilidade futura em
contexto pré-eleitoral, sendo desnecessário o pedido explícito de não voto para configurar a

Num. 44914006 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08
propaganda eleitoral antecipada.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e a
pretensão autoral seja julgada integralmente procedente.
A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 44906420.
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão
de parecer escrito sobre o recurso, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual
intervenção oral em sessão, caso entenda necessário.
Os autos, inicialmente distribuídos ao gabinete da Ex.ma Desa. Gisele Lemke, vieram conclusos a
este juízo após redistribuição (id. 44909177).
É o relatório.

VOTO
I – Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 25/05/2026 (id. 44901549) e
o recurso foi interposto em 26/05/2026 (id. 44902852).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de plano, à
sua análise.

II – Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da
Resolução TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para
a apresentação de contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que,
oferecidas as contrarrazões ou decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou
ao relator, que deverá apresentá-los em mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente
de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de
parecer escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o
contraditório direto entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em
manifestação juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência
de obrigatoriedade normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo

Num. 44914006 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08
da faculdade de atuação oral em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional
Eleitoral a participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer,
pedir a palavra pela ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa
influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto,
preserva a celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial
em sessão, caso reputada necessária.

III – Mérito
A controvérsia cinge-se em analisar se o conteúdo divulgado pelo recorrido caracteriza propaganda
eleitoral antecipada negativa, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou influenciar
negativamente o eleitorado em prejuízo do representante.
É sabido que “a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição”, nos termos do artigo 36 da Lei nº 9.504/97. Ainda, como forma de ampliar o debate
político, a Res. TSE 23.610/2019 estabelece:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou quando divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado
o disposto no art. 9º-C desta Resolução.
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas
antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação.
A caracterização da propaganda eleitoral negativa, conforme entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 11/06/2024).
A controvérsia consiste em definir se a publicação intitulada “TSE oficializa inelegibilidade do ex-
deputado Deltan Dallagnol”, acompanhada da legenda “Documento consolida decisões tomadas
desde 2023 e encerra possibilidade de contestação na Justiça Eleitoral”, constitui regular exercício
da liberdade de imprensa ou se caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa.
No caso, a representação foi originalmente proposta contra conteúdo publicado pela L.R.N.
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, no site “obemdito.com.br”, cujo texto se transcreve a
seguir:

Num. 44914006 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08

Num. 44914006 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08
A notícia também foi divulgada na rede social Facebook, no perfil “OBemdito”, conforme se vê:

Alega o recorrente Partido Novo que a recorrida incorreu em grave desinformação e ultrapassou a
liberdade de expressão ao afirmar que Deltan Dallagnol está inelegível, utilizando-se de certidão
explicativa emitida pelo TSE, induzindo o eleitorado a concluir que sua situação jurídica impediria
sua futura candidatura.
Em que pese o argumento do recorrente, observa-se que a posição recente adotada pelos Ministros
do Supremo Tribunal Federal traz como mote a praticamente irrestrita liberdade de expressão,
independentemente do viés que se dá à publicação e à sua contextualização, conforme se verá
adiante.
Nessa mesma esteira entra o conceito jurídico de “fato sabidamente inverídico”, hábil a excepcionar
a proteção da livre manifestação do pensamento no âmbito eleitoral, restringe-se, segundo
entendimento do STF, à mentira chapada, à falsidade absoluta e desprovida de qualquer lastro
factual, verificável de plano sem a necessidade de dilação ou interpretação complexa.
Outrossim, as decisões exaradas em sede de representação por propaganda política, não se prestam a
definir se um determinado pré-candidato é ou não elegível, vez que primeiramente deve-se
promover o registro da candidatura, quando então se abrirá o prazo para eventual impugnação.
Além disso, conforme consignado no Recurso Eleitoral nº 060018795/PR, publicado em 22/05/2026
e por mim relatado, a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral acordou que “O fato sabidamente
inverídico, para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, é aquele cuja falsidade se apresenta de
plano, de maneira objetiva, sem necessidade de investigação, interpretação técnica ou reconstrução
contextual. É a falsidade evidente, absoluta, perceptível imediatamente”.

Num. 44914006 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08
Em complemento, a doutrina de Rodrigo Lopez Zilio ensina que:
“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um conteúdo ou
imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto originário. Essa notícia falsa
pode ser originariamente fabricada por determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e
também pode haver a manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera–se fato ocorrido).
(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à honra
de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª ed. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)
Assim sendo, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações que
extrapolam os limites legais, ou seja, aquelas em que se veiculam fatos sabidamente inverídicos ou
conteúdo desinformativo capaz de trazer lesão.
In casu, face ao respeito às decisões exaradas pelo STF, o conteúdo impugnado não aparenta
extrapolar estes limites mencionados. É fato notório que o pré-candidato Deltan Dallagnol perdeu
seu mandato em 2023 e tal circunstância tem sido referida no ambiente da discussão pública,
inclusive a questão sobre sua eventual inelegibilidade. Embora a afirmação na publicação
impugnada nestes autos, do ponto de vista técnico, não seja juridicamente precisa, o Supremo
Tribunal Federal tem tratado essa situação como comentário político e de opinião expressada em
linguagem leiga, não se verificando abuso de direito capaz de macular a honra do pré-candidato.
A esse respeito, a Corte Superior firmou a seguinte tese de julgamento: "A divulgação de
conteúdo com base em fato verídico não ultrapassa os limites da liberdade de expressão e do
debate político, descaracterizando propaganda eleitoral negativa e assegurando a lisura do
processo eleitoral." (TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060010671, Acórdão, Relator(a) Min. Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 10/03/2026.)

Na mesma toada, a jurisprudência não considera sabidamente inverídica a crítica que, baseada em
fatos reais, apresenta uma conclusão desfavorável ou interpretação enviesada. Neste sentido:
(...)
2. De acordo com o entendimento desta Corte, a configuração de propaganda eleitoral
extemporânea negativa pressupõe pedido explícito de não voto ou, ainda, ato que macule a honra
ou a imagem de pré–candidato ou divulgue fato sabidamente inverídico em seu desfavor.
[TSE, AgRg no REspEl nº 060001836/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 25/05/2022, não
destacado no original]
(...)
1. A configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de
não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. Precedentes.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, os fatos sabidamente inverídicos a ensejar
a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano (R–Rp nº
0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 30.8.2018).
3. As críticas políticas não extrapolam os limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas e
contundentes, na medida em que fazem parte do jogo democrático e estão albergadas pelo
pluralismo de ideias e pensamentos imanente à seara político–eleitoral. Precedentes.
[TSE, AgRg no REspEl nº 060004534/SE, rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022, não destacado
no original]

Num. 44914006 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08
A par disso tem-se que a crítica, mesmo que ácida, enviesada e descontextualizada é relevante para
que se exponham eventuais problemas na administração pública ou de pessoas públicas,
estimulando, com isso, a entrada em marcha das forças políticas, sejam elas oriundas dos grupos
organizados - partidos, coletivos, instituições, grupos de mídia, dentre outros - ou mesmo de
populares.
Embora a liberdade de imprensa não assegure imunidade contra punições posteriores em casos de
abusos, ofensas graves ou desinformação intencional, ela proíbe que o Judiciário exerça um controle
excessivo sobre as opções editoriais, as linhas narrativas ou o uso de termos que não sejam
estritamente técnicos. Tal intervenção só se justifica quando houver prova cabal de mentira
deliberada ou de propósito eleitoral ilegal.
O posicionamento do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações nº 94.171/PR e nº 94.377/PR,
conforme destacado na decisão id. 44898924, em que foram examinadas decisões da Justiça
Eleitoral paranaense a respeito de matérias jornalísticas sobre a situação jurídico-eleitoral de Deltan
Dallagnol, demonstram a priorização da liberdade de imprensa, a excepcionalidade da remoção de
conteúdo jornalístico e a necessidade de cautela na caracterização de propaganda eleitoral negativa,
quando a publicação se funda em documentos oficiais ou decisões judiciais públicas, em que pese
possam estar sendo usados de forma descontextualizada.
Neste aspecto, transcrevo o seguinte trecho da decisão da Exma Desa. Gisele Lemke (id.
44898924):
Na Reclamação nº 94.171/PR, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal assentou
que a matéria jornalística ali examinada restringia-se, em larga medida, à reprodução de
informações objetivas extraídas de documento oficial expedido pelo TSE, afastando a conclusão
de que haveria divulgação descontextualizada apta a induzir o eleitorado a erro.
A presente hipótese guarda semelhança substancial com esse conjunto de casos, pois também
envolve matéria de veículo de imprensa que repercutiu decisão do Tribunal Superior Eleitoral e
certidão correlata, sem pedido de não voto, sem imputação ofensiva autônoma e sem
demonstração de atuação eleitoral coordenada.
Não obstante a insurgência do recorrente, que defende a inaplicabilidade das Reclamações nº
94.171/PR e nº 94.377/PR sob o argumento de que a recorrida promoveu uma distorção deliberada
do ato público ao afirmar de forma categórica que o 'TSE oficializa inelegibilidade', verifica-se que
a hipótese em exame não diverge substancialmente dos referidos casos e por segurança jurídica
deve seguir o mesmo caminho decisório. O exame analítico da matéria jornalística revela que o uso
dos termos 'oficializa' e 'formalizou de forma definitiva' constitui interpretação leiga, sem acuidade
técnica, porém segue o viés jornalístico acerca dos efeitos práticos do acórdão de cassação de
mandato proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2023, inexistindo inovação fática artificial
ou criação de mentira deliberada capaz de configurar o conceito restrito de fato sabidamente
inverídico, em que pese a matéria possa induzir a que o que ali consta também se aplica inconteste
ao ano eleitoral de 2026.
Assim, afasta-se a alegada distinção jurídica, uma vez que a publicação, embora adote linguagem
assertiva e tecnicamente imprecisa sobre a situação eleitoral futura do cidadão, guarda estrito lastro
com a existência histórica e pública do processo de registro de candidatura de Deltan Dallagnol nas
Eleições 2022, mantendo-se protegida pelas garantias constitucionais da liberdade de imprensa e de

Num. 44914006 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08
expressão, nos exatos termos delineados pela Suprema Corte.
Por esses motivos, a publicação objeto da controvérsia deve ser interpretada como exercício do
jornalismo sobre acontecimento público e de relevância política, ainda que, repita-se, sua
interpretação técnica ou linguagem possam ser alvo de contestações.
Ainda, a notícia de que os adversários políticos do recorrente agiram de forma coordenada visando
impulsionar discussão capaz de interferir na vontade do eleitor, por ora, fica prejudicada vez que
não se tem elementos de prova para efetivamente demonstrar o uso dos meios de imprensa e
comunicação em manobra reprovável, por mais que haja a coincidência de que realmente o tema foi
tratado praticamente ao mesmo tempo em vários meios.
Ressalte-se que não se está, nesta via, reconhecendo a elegibilidade ou a inelegibilidade de
Deltan Dallagnol para pleito futuro. Essa matéria deverá ser examinada em sede própria,
notadamente em processo de registro de candidatura ou em ação cabível para declaração
antecipada, se manejada. O que se reconhece é apenas que, diante da orientação firmada nas
Reclamações nºs 94.377/PR e 94.171/PR, a publicação impugnada não autoriza as
consequências jurídicas impostas na sentença.
Por todo o exposto, conclui-se pelo não acolhimento da pretensão inicial, visto que a conduta da
recorrida ampara-se estritamente nas garantias constitucionais da liberdade de imprensa, da
liberdade de expressão e do pluralismo de ideias, e que não configura propaganda eleitoral
antecipada negativa. Tal conclusão adota o conteúdo da decisão monocrática que decidiu pela
aplicação da ADI 4451, proferida na Reclamação Constitucional nº 94.377/PR, e pela aplicação da
ADPF 130, proferida na Reclamação Constitucional nº 94.171/PR Ambas Reclamações tramitam
perante o STF e não transitaram em julgado, mas pendem de julgamento de agravo regimental, sem
efeito suspensivo.
IV - Dispositivo
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a representação
eleitoral.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

Num. 44914006 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281146300000043849240
Número do documento: 26061909281146300000043849240
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/06/2026 14:14:08

EXTRATO DA ATA

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO (15090) Nº 0600228-62.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: PARTIDO NOVO
DIRETORIO ESTADUAL - PR - Representantes do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000003780 - RECORRIDO: L. R. N.
PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - Representante do RECORRIDO: MICHEL ELIAS DE
AZEVEDO OLIVEIRA - PR82977

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, a
juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette. Presente a
procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 17/06/2026.